Tribunal: TJSP
Processo: 1015455-55.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de declaração – Esclarecimento.

Acórdão esclarecido.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem alteração do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015455-55.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIVENDA PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A, é
embargado MARCELO DAHDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
acolhido em parte, sem alteração do julgamento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015455-55.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 45.333 - mms
2
Embargos de Declaração no 1015455-55.2018.8.26.0002/50000
Embargante:
Vivenda Pinheiros Empreendimentos Imobiliários Spe S.a
Embargado:
Marcelo Dahdal
Comarca:
São Paulo (8a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro)
Juiz(a):
Vanessa Sfeir
VOTO No 45.333
Embargos de declaração Esclarecimento.
Acórdão esclarecido.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem alteração do
julgamento.
Vistos.
O acórdão de fls. 379/383 deu parcial provimento à
apelação da ré. Em embargos de declaração a fls. 01/03 do incidente, a
apelante alega, em síntese, que o acórdão é omisso ao “decidir que mesmo não
tendo o embargado comprovado que desembolsou as quantias referente à
comissão de corretagem, tem direito a ser reembolsado e que caberia a
Embargante ter comprovado”; pede o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância da
embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos,
insurgindo-se contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015455-55.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 45.333 - mms
3
base nas provas contidas no processo, hipótese que não enseja a oposição
dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).
Apenas a título de esclarecimento, constou no
acórdão o seguinte parágrafo: “O contrato em questão não faz menção à
obrigação do comprador de suportar o pagamento de comissão de
corretagem, nem descreve qual seria seu valor (fls. 16/18), de forma que
não se há de falar em sua retenção. Ademais, como já exposto supra, não
há prova de que o autor pagou o valor da aludida comissão ao
intermediador da venda, ônus o qual era da apelante (art. 373, II, do
CPC).”
Era ônus da apelante a demonstração de que foi
paga quantia específica a título de comissão de corretagem ao(s)
corretor(es) que atuaram na venda, do qual não desincumbiu. Dessa forma,
dos valores pagos pelo autor (R$ 50.982,87), a requerida poderá reter, no
total, 10% destes, uma vez que não houve distinção sobre a comissão de
corretagem no pagamento, tal como fixado na r. sentença.
Por conseguinte, acolho em parte os embargos de
declaração para o fim de esclarecimento, nos termos supracitados, sem
alteração do julgamento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica